Tribunal: TJMT
Processo: 1009357-58.2021.8.11.0037
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009357-58.2021.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RODRIGO MARI ALVES - CPF: 032.063.291-16 (RECORRENTE), RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (ADVOGADO), VOLNEI LORENZZON - CPF: 394.078.450-87 (ADVOGADO), MARIANA ROZA LORENZZON - CPF: 055.405.081-14 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1009357-58.2021.8.11.0037

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Primavera do Leste

Parte Recorrente(s):

Telefônica Brasil S.A.

Parte Recorrida(s):
Rodrigo Mari Alves

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento: 07/11/2022 a 10/11/2022

Ordem na pauta:
201

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

– SERVIÇO DE TELEFONIA –
CONTRATO ASSINADO A PRÓPRIO PUNHO – ASSINATURA DIVERGENTE – COMPLEXIDADE DA CAUSA RECONHECIDA DE OFÍCIO
– EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO POR MOTIVO DIVERSO DO PLEITO DA DEMANDADA.

Havendo divergência entre a assinatura constante no contrato apresentado como meio de prova da relação jurídica da relação jurídica entre os litigantes e os documentos pessoais apresentados pela parte autora, torna-se imprescindível a realização de perícia, com consequente extinção do processo sem resolução de mérito pelo reconhecimento da complexidade da causa.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte reclamada ante sentença que, ao julgar procedente a pretensão exordial, reconheceu a falha na prestação dos serviços da empresa ré, entendendo existir divergência entre as assinaturas dos contratos e dos documentos juntados pelo autor em sua exordial e condenando a recorrente em indenização por danos morais no importe de

R$ 6.000,00 (seis mil reais)
.

A parte recorrente pleiteia a reforma do julgado, diante da validade do negócio jurídico, julgando improcedentes os pedidos iniciais ou reduzindo o
quantum
indenizatório.

A recorrida apresenta contrarrazões rechaçando a tese recursal e pleiteando a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Da análise dos autos, vê-se que o recorrido, em sua exordial trouxe aos autos contrato assinado como prova para negar sua relação contratual com a parte recorrente, uma vez que afirma não reconhecer a assinatura apresentada.

Em situações como a presente, é imprescindível a realização de perícia para confirmar a autoria ou identidade da assinatura, e como o referido meio de prova é incompatível com os princípios que regem a tramitação dos feitos no âmbito dos Juizados Especiais (art. 2º da Lei n. 9.099/95), a extinção deste processo sem resolução do mérito em razão da complexidade da matéria é medida impositiva.

Nesse sentido é o firme entendimento desta egrégia Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CESSÃO DE CRÉDITO.
NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO.
CONTRATO
ORIGINÁRIO COLACIONADO AOS AUTOS OBJETIVANDO COMPROVAR A EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO CONTRATUAL. ASSINATURAS SEMELHANTES. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA.

EXTINÇÃO
DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO
. 1. Afirmando a Recorrente que teve o seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito por dívida inexistente e, por outro lado, acostando o Recorrido o Cédula de Crédito Bancário devidamente
assinada
, torna-se imprescindível à realização de perícia técnica a fim de atestar a legitimidade ou não das firmas apostas nos
aludidos documentos.

2. Sentença reformada.

3. Complexidade reconhecida de ofício.

4. Recurso prejudicado.

(N.U 1032725-10.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 18/07/2022, Publicado no DJE 22/07/2022)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA - REJEITADA - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - CONTRATO JUNTADO - ASSINATURAS DIVERGENTES - NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que a recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.

2.

Quando as assinaturas constantes no contrato, comparadas ao documento pessoal são apreciadas pelo juízo na sentença, ensejando dúvida quanto a efetiva celebração da contratação, torna-se necessária a realização de perícia grafotécnica para solucionar a questão.

3.

Não sendo possível averiguar a autenticidade da assinatura, é o caso de se proceder à perícia grafotécnica, o que é vedado em sede de Juizado Especial, em virtude da sua incompetência para analisar matérias complexas, conforme se verifica do caput do art. 3º da Lei nº 9.099/95.

4.

Recurso conhecido e improvido. (N.U 1033307-44.2020.8.11.0001, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Publicado no DJE 18/05/2021)

Portanto, é o caso de declarar
incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar a presente demanda, em razão da complexidade da causa.

Pelo
exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
,

para reformar a sentença,
julgando
extinto
este processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV do CPC c/c art. 51, II da Lei n. 9.099/95.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022